Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PARÂMETROS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. Além disso, a pretensão revisional, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.
3. Na espécie, o alimentante demonstrou a modificação de suas condições econômicas, mormente diante da mudança de ocupação.
4. Considerando as despesas básicas da ré com moradia, alimentação, água e energia, e que incumbe a ambos os genitores o dever de colaborar com o sustento de sua prole, os elementos constantes dos autos permitem a redução dos alimentos anteriormente fixados, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.